Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ESTIMATÓRIO PARA VENDA DE BEM DE LUXO. ACORDO POSTERIOR. MULTA CONTRATUAL DE 30%. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação para cobrança de dívida oriunda de acordo firmado após contrato estimatório para venda de bolsa de luxo. Sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 60.000,00 com encargos e multa de 30%. Ré apelou pleiteando redução da multa, aplicação do CDC e alteração da base de cálculo da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (ii) saber se a multa contratual de 30% sobre o valor inadimplido é manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil; e (iii) averiguar a incidência da cláusula penal sobre o valor inadimplido nos termos do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes decorre de contrato para revenda de bem de luxo, configurando típica atividade comercial, sem a presença de destinatário final, razão pela qual não incide o CDC.
4. A multa de 30% foi livremente pactuada pelas partes em instrumento de acordo celebrado após o inadimplemento anterior, possuindo função compensatória e coercitiva. Não demonstrada sua excessividade ou desproporcionalidade.
5. A base de cálculo da multa foi corretamente fixada sobre o montante inadimplido, conforme previsão contratual expressa e sem vício de legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A relação contratual entre partes empresárias para revenda de bem de luxo não configura relação de consumo. 2. A cláusula penal de 30% pactuada em acordo é válida, não sendo manifestamente excessiva. 3. A multa incide sobre o valor inadimplido, nos termos do contrato.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 412 e 413; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1384087, 0725927-54.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 03.11.2021, DJe 22.11.2021; TJDFT, Acórdão 1365805, 0701137-25.2019.8.07.0006, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 18.08.2021, DJe 08.09.2021.